Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746846-62.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES REQUERIDO: DERLANE ANTONIO DIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por DERLANE ANTONIO DIAS. O Apelado afirma que o Apelante não reside no imóvel e induziu a erro a decisão que concedeu o efeito suspensivo à apelação ao alegar risco de desalojamento da cada em que reside com a família. Acrescenta que o imóvel pertence à Terracap e “não consta no rol de imóveis passível de regularização”. Requer a reconsideração da decisão para que seja negada a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, em princípio o Requerente (Apelado) sequer tem interesse processual no pleito deduzido, uma vez que a sentença determinou a reintegração de posse à TERRACAP. Ademais, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 53164034, fundada essencialmente na alteração fática e jurídica do imóvel. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator